Tribunal: TJPA
Processo: 0867558-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867558-90.2022.8.14.0301

APELANTE: MARCUS VINICIUS SILVA BATISTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0867558-90.2022.8.14.0301

APELANTE: MARCUS VINICIUS SILVA BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: HERON ROCHA SILVA - OAB/PR 103.068

APELADO: BANCO PAN S/A

Advogados do(a) APELADO: ADRIANO CAMPOS COSTA - OAB/CE 10.284; GILVAN MELO SOUSA - OAB/CE 16.383; RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - OAB/CE 17.801; JOÃO VITOR CHAVES MARQUES - OAB/CE 30.348

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenizatória por danos morais, materiais e obrigação de fazer, movida contra instituição financeira. A sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço que justificasse a declaração de inexistência do débito e a reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo a instituição financeira considerada fornecedora de serviços para fins legais.

A validade do contrato foi confirmada por meio de documentos juntados pelo banco, os quais incluem assinatura eletrônica com reconhecimento facial, dados de IP e geolocalização, além de comprovante do repasse de valores à conta do autor.

Em relação aos deveres informacionais, os termos contratuais demonstram transparência suficiente e respeito ao direito do consumidor à informação adequada, conforme o art. 6º, III, do CDC.

Não se evidenciou qualquer indício de vício de consentimento, fraude ou induzimento em erro por parte da instituição financeira, tampouco foi comprovada falsidade da assinatura pela parte autora.

A mera alegação de hipervulnerabilidade do consumidor, por idade ou condição econômica, não gera presunção automática de irregularidade na contratação quando ausentes elementos mínimos de prova de falha ou ilicitude.

Diante da ausência de ilicitude ou irregularidade contratual, são indevidos os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato eletrônico com assinatura digital validada por reconhecimento facial, IP e geolocalização constitui meio idôneo de prova da validade da contratação de empréstimo consignado.

A instituição financeira não incorre em falha na prestação do serviço quando demonstra ter fornecido informações claras e repassado os valores contratados ao consumidor.

A simples condição de hipervulnerabilidade do consumidor não autoriza, por si só, a anulação do contrato ou o reconhecimento de dano moral, se ausentes elementos mínimos de prova de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, II e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 0800200-73.2021.8.14.0130, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022; TJPA, Acórdão nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARCUS VINICIUS SILVA BATISTA
,
em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória, c/c indenizatória por danos morais, materiais e obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Na petição inicial (ID n° 25462702), alegou o autor que percebe benefício previdenciário e, ao consultar seus extratos bancários, deparou-se com descontos mensais desconhecidos. Após diligência na agência do INSS, identificou que os débitos se originavam de contrato de empréstimo consignado de n.º 341618079-6, supostamente firmado com o banco requerido, no valor total de R$ 5.770,36, sendo dividido em 84 parcelas de R$136,34.

Ao final, requereu a declaração de inexistência dos débitos, a condenação da parte ré ao pagamento de repetição de indébito em dobro e compensação por danos morais. Em tutela de urgência, requereu a suspensão dos descontos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 25462766) sustentando, em síntese, que houve a regular celebração de contrato de empréstimo consignado na modalidade de refinanciamento, bem como a inexistência de dever de indenizar e a litigância de má-fé da parte autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 25462792) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 25462793), sustenta o apelante, em suma, que jamais contratou os serviços oferecidos pelo banco recorrido, razão pela qual os descontos mensais de R$ 136,34, são indevidos e lesivos, configurando prática abusiva.

Aduz que o contrato apresentado pelo banco contém assinatura que não corresponde à sua, apontando divergência com os demais documentos pessoais juntados aos autos e que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação. Assim, requer a anulação do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e condenação em danos morais.

Contrarrazões em petição de ID n° 25462797, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Entretanto, em análise criteriosa dos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Como cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, as características, qualidade e preço daquilo que se está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado, pelos documentos juntados, que o contrato de empréstimo consignado foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações claras a respeito do negócio.

Compulsando os autos, observo que o banco réu/apelado logrou êxito em comprovar que os descontos impugnados decorrem do refinanciamento sob o n. 341618079-6, firmado em 19/10/2020, tendo apresentado o respectivo instrumento contratual ao Id n° 25462767, contendo assinatura eletrônica com reconhecimento facial, registro do aceite eletrônico com IP e geolocalização, acompanhado de cópias dos documentos pessoais da parte autora.

Ora
,
ao assinar o Refinanciamento exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, o apelado anuiu expressamente com a contratação do empréstimo consignado.

Outrossim, verifica-se ao Id n° 25462768 que o banco réu/apelado logrou êxito em demonstrar o rapasse de valores para a conta do apelante.

Portanto, os documentos juntados aos autos pelo banco réu possuem identidade com suas alegações. Logo,
não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira
, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a modalidade informada ;cartão de crédito; não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 7046295), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade; Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional. 6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e apelado BANCO BMG S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800200-73.2021.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022).

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer indício mínimo de prova que admita a ideia de ter havido, por parte do apelado, a prática de qualquer ato de inequívoco induzimento em erro.

Desse modo, o apelante não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo ou afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela parte apelada, de maneira que a instituição financeira logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar a legalidade da contratação entabulada entre as partes.

Pelo mesmo motivo e como consequência da validade do contrato reconhecida judicialmente, não há o que se falar em condenação de danos morais ou restituição em dobro dos valores provenientes do negócio jurídico firmado, eis que não ocorreu nenhuma atitude ilícita por parte da instituição financeira apelada.

Ressalto que, como bem pontuado pelo juízo a quo, a mera condição de hipervulnerabilidade do apelante, decorrente de sua idade avançada e da qualidade de consumidor, não implica, de forma automática, presunção de vício de consentimento ou de má-fé contratual por parte da instituição financeira.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto e por todas as razões e fundamentações que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se pela absoluta necessidade de manutenção da sentença recorrida, eis que se mostra escorreita.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025